Tribunal: TJDFT
Processo: 0721162-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. PRAZO. CARÊNCIA. INTERNAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
1. A alegação de hipossuficiência financeira não constitui fundamento jurídico apto a demonstrar dano grave ou de difícil reparação para permitir a suspensão dos efeitos da sentença.
2. A empresa fornecedora de planos de saúde de assistência médico-hospitalar deve garantir cobertura plena às necessidades de atendimento emergencial ao consumidor durante o prazo de carência estabelecido no contrato.
3. A recusa de atendimento emergencial durante o prazo de carência estipulado no contrato de prestação de serviço médico-hospitalar configura violação aos direitos da personalidade e impõe a reparação dos respectivos danos morais.
4. Dano moral mantido em R$ 8.000,00 (oito mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
5. Apelação desprovida.